Tribunal: TJMT
Processo: 1009010-45.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009010-45.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO GRANDO - CPF: 043.102.539-89 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – FGTS E DEMAIS VERBAS - PROVAS INSUFICIENTES – FICHA FINANCEIRA/CONTRATOS NÃO APRESENTADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com a administração pública para exercer a função de PROFESSOR(A), com reconhecimento da nulidade do vínculo no período de 2016 a 2020 e para que seja determinado o pagamento do saldo de FGTS, Férias e 1/3 sobre sua remuneração mensal correspondente a todo ao período de 2019 e 2020.

2.

Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, e holerites referente ao período de 02/2020 a 07/2020, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, que comprovasse a contratação temporários pelo tempo superior ao permitido em lei, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto MARCELO GRANDO, em face de sentença que julgou improcedente à pretensão inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de recurso interposto
por
MARCELO GRANDO
,
diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação de cobrança proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com a administração pública para exercer a função de PROFESSOR(A), com reconhecimento da nulidade do vínculo no período de 2016 a 2020 e para que seja determinado o pagamento do saldo de FGTS, Férias e 1/3 sobre sua remuneração mensal correspondente a todo o período de 2019 e 2020.

Assim, pretende a recorrente a condenação do requerido ao pagamento do FGTS, férias e 1/3 não recolhido durante o vínculo empregatício.

Pois bem.

Em atenção aos documentos que instruem o feito vislumbra-se que a parte autora apresentou na petição inicial CÉDULA C referente aos anos de 2019 a 2020 como prova da contratação temporária realizada.

Ainda, na instrução processual, os holerites apresentados foram os seguintes: 11/2019, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020 e 07/2020.

Deste modo, não apresentou provas constitutivas de seu direito, no sentido de que teria sido contratada, de forma contínua, durante os anos de 2016 a 2020, o que ensejaria a nulidade das contratações (Art. 373, I, CPC).

Assim, destaco que este Colegiado admite a comprovação da contratação mediante apresentação de ficha financeira, desde que tais documentos possibilitem, com clareza, identificar os períodos trabalhados, o que não é o caso dos autos.

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em consonância com a legislação vigente e o entendimento da jurisprudência, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
MARCELO GRANDO
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024